Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732008-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDUARDO DIB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (requerido), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id. 103395932 – pp.1/4 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença (Processo n.o 0727428-09.2021.8.07.0001), rejeitou as questões processuais suscitadas e deferiu o pedido de perícia pleiteado e nomeou perito, facultando as partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por EDUARDO DIB contra o BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O requerente alega que emitiu cédulas de crédito rural em favor do requerido de no 88/01427-4 e 88/01428-2; que as operações foram quitadas após o “plano Collor”, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% ((BTNF). Requer, ao final, a gratuidade da justiça, a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais das Cédulas de Crédito Rural no 88/01427-4 e 88/01428-2 e bem como de extratos e documentos a elas vinculados, bem como a apuração do saldo devido. Intimado, o requerido apresentou impugnação (ID 101533150), oportunidade em que invoca a incompetência da Justiça do Distrito Federal, promovendo o chamamento ao processo da União e do BACEN. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição quanto à obrigação de exibir documentos, a necessidade de perícia para apurar o valor efetivamente devido, para determinar se houve a incidência do IPC de 84,32% e lançamento adequado de diferença monetária, para apuração a existência de indenização pelo Proagro, de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. Requer o acolhimento das questões preliminares e a designação de prova pericial. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Da liquidação pelo procedimento comum De acordo com o Código de Processo Civil: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo." No caso em apreço, a liquidação deve ser processada pelo procedimento do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, pois se destina apenas a apurar o quantum devido pela instituição financeira ao requerente, não havendo que se falar na necessidade de alegar e provar fato novo. Da inépcia da inicial A alegação de inépcia da inicial por ausência de juntada de documentos não pode ser acolhida, seja porque não figura nas hipóteses de inépcia previstas no art. 330, §§ 1o e 2o, do CPC, seja porque o requerente promoveu a juntada das cédulas de crédito rural, seja, ainda, porque os demais documentos necessários à liquidação se encontram em poder do requerido, da instituição financeira. Preliminar rejeitada. Litisconsórcio passivo, chamamento ao processo da União e do Bacen e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. Anota-se, contudo, que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. De mais a mais, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou de domicílio do réu (art. 101, I, do CDC). Além disso, mesmo que não se aplicasse o CDC, a ação deveria ser ajuizada o foro de domicílio do réu. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Prescrição Não há também espaço para se falar em ocorrência de prescrição, pois, de acordo com a teoria da actio nata, a pretensão surge com o conhecimento da violação do direito, pois, somente a partir do referido momento, é que a pessoa cujo direito subjetivo restou violado pode postular em juízo da tutela de seu interesse, não tendo ocorrido, no caso, a implementação do prazo prescricional invocado pela requerida - 20 (vinte) anos. De mais a mais, prega a teoria contra non valentem que não corre prazo prescricional enquanto impossível a sua postulação, que, no caso, ocorreu somente após a retirada do efeito suspensivo determinado pelas instâncias de sobreposição. Prejudicial de mérito rejeitada. Limites objetivos da liquidação A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503). No caso em apreço, o c. Superior Tribunal de Justiça, “dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. Questões relacionadas à apuração da existência de indenização pelo Proagro e à existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, levantadas na impugnação, extrapolam os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial e deveriam ser debatidas na fase de conhecimento. Destina-se a presente fase de liquidação de sentença, única e exclusivamente, à apuração de diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Rejeitam-se, assim, as pretensões alheias ao objeto da liquidação. Prova pericial Defiro o pedido de perícia formulado pelo requerido. Nomeio perito do Juízo o médico Dr. GILMAR ANTÔNIO BELCHIOR, Fones: (61) 98154-5685. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias. Após, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” (Id. 103395932 – pp.1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 29688030 – pp. 1/16), o agravante informa que: a) “trata-se de Liquidação Provisória de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)” (p. 3); b) “houve a condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices” (p. 3). Afirma que o Col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que os valores somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Defende, em síntese, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o chamamento dos devedores solidários (União e BACEN), com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal. Argumenta que a União deve ser intimada para manifestar eventual interesse no feito, sendo que a negativa de tal pleito fere o princípio do contraditório, boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e eficiência. Alega não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento, sendo necessária a liquidação pelo procedimento comum (art. 511 CPC), tendo em vista a necessidade de apreciação de diversas questões, como por exemplo a verificação do pagamento da cédula de crédito rural referente a incidência do Plano Collor I, o qual não foi apreciado e poderá gerar enriquecimento ilícito. Destaca que a sentença proferida na ação civil pública apresenta condenação genérica, fixando apenas a responsabilidade do réu pelos danos causados. Por fim, cita dispositivos atinentes às questões apresentadas, e prequestiona a matéria discutida nos autos. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinado o sobrestamento da ação principal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo na forma das razões recursais. Preparo no Id. 29688031 e Id. 29688032. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A questão levantada pelo requerido/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, o risco de dano está presente, pois, além da rejeitar as questões suscitadas pela parte ora agravante, o juízo singular deferiu o pedido de perícia, nomeou o perito judicial e facultou as parte a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. A manutenção deste comando, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar tumulto no feito originário, com a realização de perícia que, pode, futuramente, ser descartada, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora